Tribunal: TJMT
Processo: 0007431-20.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007431-20.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAIANE MARQUES DE JESUS - CPF: 055.079.261-90 (APELADO), ALISON CONCEICAO DA SILVA (VÍTIMA), JOSE APARECIDO BRASQUI - CPF: 390.695.169-34 (VÍTIMA), JOSE MARCIO FERREIRA LEITE - CPF: 001.326.641-19 (VÍTIMA), AROLDO MARQUEZ DA SILVA - CPF: 207.403.871-20 (VÍTIMA), MANOEL BRASQUI FILHO (VÍTIMA), JUNIOR DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.738.141-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 000.374.101-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Restrição da liberdade da vítima. Recurso ministerial. Sentença absolutória. Pleito de condenação. Insuficiência de provas. Presença da ré no veículo onde os bens subtraídos foram encontrados. Circunstância isolada. Provas produzidas em juízo que não confirmam a participação na empreitada criminosa. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu a ré da imputação da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP), com fundamento na insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

2. O
parquet
requer a reforma da sentença para condenar a ré nos termos do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, sustentando que a prova dos autos é suficiente para a condenação, notadamente porque a ré foi presa em flagrante no veículo utilizado no crime, pouco tempo após a ação delituosa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a presença da ré no veículo onde foram localizados os bens subtraídos, desacompanhada de outros elementos probatórios produzidos em juízo, é suficiente para comprovar sua autoria ou participação no crime de roubo e, assim, afastar a aplicação do
princípio in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

4.

A condenação criminal exige um acervo probatório seguro e inequívoco, não podendo fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

5. As vítimas, ouvidas apenas na fase investigativa, não reconheceram a apelada nem mencionaram a participação de uma mulher na execução do roubo, tendo identificado somente o corréu como um dos autores do crime.

6. A versão apresentada pela ré em juízo — de que não tinha conhecimento do roubo e apenas aceitou uma carona do corréu após seu padrasto lhe prestar auxílio com combustível — mostrou-se coerente e não foi desconstituída por nenhuma prova judicializada.

7. A narrativa da apelada foi corroborada pelos depoimentos de sua genitora e de seu padrasto e, de forma decisiva, pela confissão do corréu, que assumiu a autoria do delito e isentou a ré de qualquer participação, confirmando o auxílio com o combustível.

8. O depoimento do policial militar que efetuou a prisão limitou-se a confirmar a abordagem e a localização dos bens no interior do veículo, não trazendo elementos sobre a dinâmica do roubo ou a efetiva participação da apelada.

9. A mera presença da ré no veículo onde os objetos roubados foram encontrados, embora configure um indício, revela-se uma circunstância isolada e insuficiente para sustentar um decreto condenatório, especialmente quando confrontada com as provas produzidas sob o crivo do contraditório.

10. Diante da ausência de provas judicializadas que demonstrem, com a certeza necessária, o vínculo da apelada com a empreitada criminosa, a dúvida razoável favorece a ré, impondo a manutenção da sentença absolutória em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação criminal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal. 2. A presença do acusado no veículo onde os produtos do roubo foram localizados, quando se trata de indício isolado não corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para comprovar a autoria delitiva. 3. Diante da dúvida razoável sobre a participação da ré na empreitada criminosa, impõe-se a manutenção da absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I, II e V; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 0005517-57.2012.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02.09.2025; TJMT, ApCrim n. 0037647-90.2018.8.11.0042, Rel. Conv. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 08.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1017001-86.2023.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 07.10.2025; TJMT, ApCrim n. 0001726-81.2018.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver
Raiane Marques de Jesus
das sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenar
Júnior da Silva Figueiredo
pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal, à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além do pagamento de 36 dias-multa (Id. 304769533).

Em suas razões, o Ministério Público sustenta haver provas suficientes para a condenação de
Raiane
, afirmando que a materialidade e a autoria do delito foram devidamente comprovadas nos autos. Aduz que, embora a apelada tenha negado a prática criminosa, o conjunto probatório é apto a embasar o édito condenatório. Destaca, especialmente, o depoimento do policial militar, que confirmou ter a apelada sido localizada no veículo onde se encontravam os bens subtraídos. Requer, ao final, a reforma da sentença para condená-la nas penas do art. 157, § 2º, I, II e V, c/c o art. 69, ambos do Código Penal (Id. 304772358).

A Defensoria Pública, em defesa da apelada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial, sob o argumento de inexistirem indícios mínimos da participação da ré na empreitada criminosa (Id. 304772361).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - Pedido de condenação - Conjunto probatório frágil - Ausência de elementos de provas válidos - Meras conjecturas não servem para condenação - Precedente TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 311449355).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
Júnior da Silva Figueiredo
e
Raiane Marques de Jesus
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 69 (cinco vezes), ambos do Código Penal.

A peça acusatória narra que:

“(...)

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT n° 431650 - SIMP/MP/MT n° 0001180-007/2016 -, que sustenta a presente denúncia que no dia 12 de março de 2016, por volta das 22:20 horas, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA 1° VÍTIMA ALISON C. SILVA, SITUADA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, com unidade de desígnios, e com restrição das liberdades das Vítimas, em concurso material - 05 Vítimas -, os denunciados JUNIOR E RAIANE subtraíram para si:

- um aparelho celular da marca sansung, de propriedade do 1º ofendido ALISON.

- um aparelho celular da marca sansung, de propriedade da 2ª vítima JOSE A BRASQUI.

- um aparelho celular da marca Motorola, de propriedade do 3º JOSE M. F. LEITE.

02. Os autos revelam que os Acusados praticaram o enfocado crime de roubo a mão armada com unidade de desígnios com outro dois comparsas por ora não identificados, que a polícia judiciária civil deixou de qualificar, ainda que de forma indireta, a ensejar o aditamento da presente denúncia criminal, pela promotora de Justiça que atua nos processos penais em curso nesse r. juízo, se for o caso.

03. Também foram vítimas do grave delito patrimonial, os ofendidos AROLDO M. SILVA E MANOEL B. FILHO, porque sofreram a grave ameaça, exercida com arma de fogo, pelos Acusados e seus comparsas, e, ainda, sofreram as restrições de suas liberdades.

04. Desponta dos autos inquisitoriais que o acusado JÚNIOR e seus dois comparsas, entraram na residencia das Vítimas, com a arma de fogo em punho, anunciaram o assalto e subtraíram as coisas dos Ofendidos.

05. Em seguida, prenderam os Ofendidos num quarto da residencia, e, foragiram do local do crime, junto com a denunciada RAIANE, que, por sua vez, dava cobertura ao assalto, do lado de fora da residencia, num veiculo astra, cor prata e demais características por ora ignoradas.

06. Acionou-se a policia militar, que logrou exito em prender em flagrante delito os denunciados JUNIOR E RAIANE, na posse das coisas das Vítimas.

07. Ambos os Acusados foram levados pelos policiais militares para o plantão da polícia judiciária civil, contudo, somente o denunciado foi mantido sob prisão em flagrante delito; enquanto que a denunciada RAIANE foi indevidamente livrada solta pelo delegado de polícia plantonista DANIEL LUCAS PARANHOS MACHADO, conforme vemos de fls. 22/25.

08. Interrogados pelo delegado de polícia, o acusado JUNIOR confessou a autoria do crime patrimonial, enquanto, a codenunciada RAIANE negou a co-autoria (fls. 18/19 e 22).

09. O denunciado JUNIOR foi reconhecido como sendo um dos autores do crime patrimonial, não havendo que se falar em ato de reconhecimento da denunciada RAIANE, porque, como dito, atuou como apoio do assalto a mão armada, do lado de fora da casa das Vítimas, isto é, na qualidade de co-autora delitiva (fls. 11, 14, 17).

10. As coisas subtraídas pelos pelos Denunciados e seus comparsas foram apreendidas, devolvidas aos donos e avaliadas, de forma indireta, no valor total de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme vemos de fls. 27, 28/30 e 37.

11. O veículo ostra de cor prata, utilizado na pratica do crime patrimonial, pelos Denunciados e Comparsas, foi apreendido e encaminhado para o patio do Detran, conforme vemos do boletim de ocorrência encartado nas fls. 23/25.

12. Aparentemente o delegado de policia deixou de requisitar pericia técnica sobre todos os seus sinais identificadores, conforme vemos das anexas informações do sistema da Politec/MT (DOC. 01).

13. Com a realização dessa perícia técnica, poderão restar comprovados outros graves crimes relacionados ao veiculo, com roubo, furto, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador, a ensejar o aditamento da presente denúncia criminal, pela promotora de Justiça que atua nos processos penais em curso nesse r. Juízo.

14. Também foi apreendido em poder dos denunciados JÚNIOR E RAIANE a quantidade de 2,07 gramas de ácido bórico, comumente utilizado na mistura de pó de cocaína, conforme vemos do laudo pericial de constatação preliminar de fls. 33, a ensejar análise pelo juízo criminal especializado de tóxicos de Cuiabá e/ou do juizado especial unificado criminal da Capital, nos termos da Lei n° 11.343/06 ou Lei n° 9.099/95.

(...)

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA:

(...)

F) AS CONDENAÇÕES DOS DENUNCIADOS JÚNIOR E RAIANE, NAS PENAS DO ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V C/C ART. 69 (05 VEZES = 05 VÍTIMAS), AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

(...)”
(Id. 304769523, pp. 7-11; 13-14).

Após regular instrução probatória, o Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá proferiu sentença julgando parcialmente procedente a denúncia, para absolver
Raiane
das imputações do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e condenar
Júnior
pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, na forma do art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 36 dias-multa (Id. 304769533).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente apelo, buscando a reforma da sentença absolutória em relação a
Raiane
, sob o argumento de que o conjunto probatório seria suficiente para ensejar sua condenação (Id. 304772358).

Todavia, a detida análise dos autos revela que a irresignação ministerial não merece guarida.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 304769523, p. 20), pelos autos de reconhecimento de pessoa (Id. 304769523, pp. 29; 32; 35), pelo boletim de ocorrência (Id. 304769523, pp. 41-45), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 304769523, p. 47), pelos autos de entrega (Id. 304769523, pp. 48-50), pelo auto de avaliação indireta (Id. 304769523, p. 58), bem como pelos depoimentos prestados nas fases
inquisitorial
e
judicial
.

No que se refere à
autoria
atribuída a
Raiane Marques de Jesus
, contudo, a detida análise do acervo probatório impõe a manutenção da sentença absolutória, porquanto a prova produzida sob o crivo do contraditório se revela insuficiente para um decreto condenatório.

Em conformidade com a peça acusatória, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida, com unidade de desígnios e restrição da liberdade,
Júnior da Silva Figueiredo
e
Raiane Marques de Jesus
teriam subtraído aparelhos celulares pertencentes às vítimas
Alison Conceição da Silva
,
José Aparecido Brasqui
e
José Márcio Ferreira Leite
, vitimando ainda
Aroldo Marques da Silva
e
Manoel Brasqui Filho
.

Segundo a denúncia,
Júnior
e dois comparsas não identificados ingressaram na residência das vítimas portando armas de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram os bens. Na sequência, trancaram os ofendidos em um cômodo e evadiram-se em companhia da denunciada
Raiane
, a qual, conforme a narrativa acusatória, prestaria cobertura à ação delituosa, posicionada do lado de fora em um veículo Astra de cor prata.

Após o acionamento, a Polícia Militar logrou êxito na prisão de
Júnior
e
Raiane
, que se encontravam na posse dos bens subtraídos.

Ocorre que os elementos informativos colhidos na fase
investigativa
, no que concerne a
Raiane
, não encontraram correspondência na instrução processual. As vítimas não foram ouvidas sob o crivo do contraditório, e as testemunhas inquiridas em
juízo
limitaram-se a relatar fatos indiretos, sem oferecer atribuição segura de autoria à apelada.

É imperioso salientar que, mesmo em sede
inquisitorial
, nenhuma das vítimas mencionou a participação de
Raiane
no crime, afirmando categoricamente não a terem visto no local dos fatos, tampouco podendo atestar sua colaboração na empreitada criminosa. Todas reconheceram apenas o corréu
Júnior
como um dos autores do delito.

Acerca da inexistência de vinculação direta da apelada ao fato criminoso, colhem-se os seguintes excertos das declarações prestadas pelas vítimas:

Alison Conceição da Silva
:
“(...) QUE sob orientação do policial militar compareceu nesta unidade policial e realizou o reconhecimento do conduzido identificado como JÚNIOR DA SILVA FIGUEIREDO, como sendo um dos autores do crime, informando ainda que ele era um dos que estava com uma arma de fogo;
QUE quanto a mulher RAIANE MARQUES, detido com ele, não a viu na companhia dos ladrões, não sabe dizer se ela teve participação no crime
; (...)”
(Id. 304769523, p. 28).

José Aparecido Brasqui
:
“(...)
QUE ficou sabendo que eram três assaltantes, mas viu apenas aquele que o abordou, pois ele não o deixou olhar para trás
; QUE ele queria que entregassem dinheiro, mas como não conseguiu, levou apenas seu aparelho celular da marca Samsung avaliado em aproximadamente R$ 1.500,00; QUE o ladrão agiu muito rápido e em menos de cinco minutos foi embora;
QUE não viu como ele empreendeu fuga
; QUE cerca de vinte minutos depois soube que um dos ladrões tinha sido preso; QUE veio até esta unidade policial e fez o reconhecimento do preso identificado como JÚNIOR DA SILVA FIGUEIREDO; QUE o reconheceu como sendo o mesmo que o abordou e anunciou o roubo; (...)”
(Id. 304769523, p. 30).

José Márcio Ferreira Leite
:
“(...) QUE posteriormente após os ladrões irem embora, comunicou os afastos à polícia, depois junto com demais vítimas, passou a ligar em seu celular e dado momento um policial atendeu e disse que duas pessoas tinham sido presas com parte dos produtos roubados; QUE veio até esta unidade policial e de imediato reconheceu o preso JÚNIOR DA SILVA FIGUEIREDO, como um dos autores do roubo, o mesmo que entrou em seu quarto;
QUE a mulher que foi presa com ele, não a viu no local do crime, não sabe dizer se ela teve participação no crime
; (...)”
(Id. 304769523, pp. 32-33).

Como se observa, o único elemento que vincula a apelada ao fato delituoso é sua presença no veículo em que se encontrava o corréu
Júnior
, já algum tempo após a prática criminosa, ocasião em que foram localizados os telefones celulares subtraídos. Essa circunstância, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para comprovar, com a certeza necessária, sua participação na empreitada criminosa.

Durante a persecução penal, a apelada negou veementemente qualquer envolvimento, afirmando que
Júnior
ligara para seu padrasto solicitando combustível, pois seu veículo estaria imobilizado. Relatou que acompanhou o padrasto para auxiliá-lo e que, após o abastecimento, aceitou uma carona de Júnior, momento em que foram abordados pela Polícia Militar.

Nesse sentido, sua declaração em sede
policial
foi a seguinte:

“(...) QUE AFIRMA NÃO TER PARTICIPAÇÃO NENHUMA NO ROUBO PRATICADO POR JUNIOR; QUE POR VOLTA DAS 21:00 HRS DE ONTEM, JUNIOR TELEFONOU PARA SEU PADRASTO PEDINDO COMBUSTÍVEL; QUE A DECLARANTE ACOMPANHOU O PADRASTO E FOI ATÉ O LOCAL ONDE JUNIOR ESTAVA PARA LHE SOCORRER; QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE O SUSPEITO HAVIA ACABADO DE PRATICAR O ROUBO; QUE APÓS LEVAREM O COMBUSTÍVEL PARA O SUSPEITO, O MESMO LHE OFERECEU CARONA, VISTO QUE A DECLARANTE RESIDE NO MESMO BAIRRO DO CONDUZIDO; QUE DURANTE O PERCURSO FORAM ABORDADOS PELA POLICIA MILITAR; QUE DURANTE A REVISTA VEICULAR FOI ENCONTRADO NO PORTA LUVAS DO VEICULO TRES CELULARES PORÉM A DECLARANTE NÃO SABE DIZER SE É PRODUTO DE ROUBO VISTO QUE NÃO PARTICIPOU E NEM PRESENCIOU NADA. (...)”
(Id. 304769523, p. 40).

Em
juízo
,
Raiane
reiterou integralmente sua versão, de forma coesa e linear:

“(...)
Raiane
: Nós estávamos em casa, na noite, aí ele ligou para o meu padrasto pedindo um socorro com a gasolina, que o carro dele acabou a gasolina né.
Juiz
: Hum. Ele é seu cunhado?
Raiane
: Não, ele é cunhado da minha mãe.
Juiz
: Da sua mãe.
Raiane
: Isso. Aí eu escutei o meu padrasto conversando com ele no celular, eu pedi pra mim poder ir né? Pra mim passear um pouco né?
Juiz
: Hum.
Raiane
: Mas só que no caso, a gente não sabia de nada do que estava acontecendo.
Juiz
: Não sabia de nada do que?
Raiane
: Não, do que ele fez.
Juiz
: Certo.
Raiane
: Aí chegamos lá, meu padrasto deu a gasolina para ele.
Juiz
: Certo.
Raiane
: Aí ele pediu para alguém acompanhar ele no carro, né, que ele estava sozinho.
Juiz
: Mas por quê?
Raiane
: Aí olha, eu não sei o porquê. Eu sei que ele pediu para alguém ir com ele. Aí como, é meu padrasto e minha mãe, minha mãe não ia deixar meu padrasto sozinho, né? Aí eu me ofereci com ele, mas não sabia que nada. Chegou lá na rotatória da avenida das torres lá, aí fomos abordados pelo policial, por uma viatura. Aí que eu fui saber o que aconteceu. (...)
Juiz
: Que carro que ele estava no momento em que vocês foram socorrer?
Raiane
: O Astra.
Juiz
: Certo. O Astra era dele?
Raiane
: Era. (...)”
(Id. 304769525).

Tal narrativa foi integralmente corroborada por sua genitora,
Rosa Maria Marques
, e por seu padrasto,
Gonçalo da Silva Figueiredo
(Id. 304769525).

Nessa linha, conquanto se trate de testemunhas que possuem vínculo de parentesco com a apelada — circunstância que impõe a necessária cautela na valoração de seus depoimentos —, ressalta-se que suas declarações não foram contrariadas por nenhum outro elemento probatório idôneo colhido sob o crivo do contraditório. Assim, para fins de exaurimento da análise probatória, transcrevem-se os trechos mais relevantes de seus depoimentos prestados em
juízo
:

Rosa Maria Marques
:
“(...)
Rosa
: Olha, a gente estava em casa, ele ligou para a gente, a gente não, para o meu esposo socorrer, que o carro dele tinha acabado a gasolina. Aí meu esposo perguntou para ele onde que ele estava. Ele falou que estava no Tijucal. A gente foi, compramos galãozinho de 5 litros de gasolina e fomos lá levar para ele. Aí ela também pediu para ir junto com nós, né, que (inaudível), ela estava solteira, não tinha um esposo, né? Aí ela foi comigo, ela foi com nós, aí nós fomos até o carro dele, entregamos a gasolina para ele, ele abasteceu o carro, aí ele perguntou como que nós estava em 3, né? Ele falou assim, alguém de vocês querem pegar uma carona comigo? Ela simplesmente entrou no carro dele e foi. Até essa hora a gente não sabia de nada. (...)”
(Id. 304769525).

Gonçalo da Silva Figueiredo
:
“(...)
Gonçalo
: Eu estava em casa né? Ai ele ligou para mim pedindo uma gasolina, aí eu peguei, chamei ela, minha esposa, compramos a gasolina e fomos levar para ele. Aí cheguei lá, não sabia o que estava acontecendo né, entreguei a gasolina para ele abastecer o carro, aí ele pegou e falou assim, quem vai comigo, né? Aí eu falei assim, eu não vou, minha mulher está comigo. Aí ela falou assim, não eu vou, porque ela não sabia o que estava acontecendo. Entrou no carro, chegou na avenida das Torres, a polícia abordou ele. Aí levou eles. (...)”
(Id. 304769525).

Ademais, de forma decisiva, o próprio corréu
Júnior
confessou a prática do delito e isentou a apelada de qualquer participação, afirmando que ela não tinha conhecimento do crime e que apenas aceitou carona após ter ido com seu padrasto levar-lhe combustível.

Nesse cenário, transcrevo excerto de seu depoimento na fase
policial
:

“(...) QUE CONFIRMA A AUTORIA DO ROUBO PRATICADO NA CASA DAS VÍTIMAS; QUE NA DATA DE ONTEM 12/03/2016 POR VOLTA DAS 20:00 HRS b INTERROGANDO ENCONTROU COM DOIS INDIVÍDUOS NA PRAÇA DO PEDRA 90 E COMEÇARAM A INGERIR BEBIDA ALCOOLICA E USAR DROGAS; QUE NÃO SABE O NOME DOS INDIVÍDUOS TAMPOUCO ONDE MORAM E AFIRMA QUE COMEÇOU A SE ENTROSAR COM ELES NAQUELE MOMENTO; QUE OS DOIS INDIVÍDUOS CHAMARAM O INTERROGANDO PARA PRATICAR UM ROUBO; QUE UM DELES JÁ PORTAVA UM REVOLVER CALIBRE 38; QUE ESSE INDIVÍDUO LHE ENTREGOU O REVOLVER E O INTERROGANDO OS LEVOU DE CARRO ATÉ A CASA DA VÍTIMA; QUE CHEGANDO NA CASA DA VÍTIMA, O INTERROGANDO ANUNCIOU O ASSALTO COM ARMA DE FOGO EM PUNHO; QUE APÓS O ' INTERROGANDO ANUNCIAR O ASSALTO, OS DOIS INDIVÍDUOS COMEÇARAM A PEGAR OS CELULARES DAS VÍTIMAS; QUE NÃO SE RECORDA SE ROUBARAM DINHEIRO; QUE O INTERROGANDO HAVIA USADO DROGA E INGERIDO BEBIDA POR ISSO NÃO SE RECORDA MUITO BEM DO OCORRIDO; QUE APÓS PRATICAREM O ROUBO ENTRARAM EM SEU VEÍCULO ASTRA PARA EVADIR DO LOCAL;
QUE NO MOMENTO EM QUE FUGIAM ACABOU O COMBUSTÍVEL DO VEICULO
; QUE OS DOIS INDIVÍDUOS APÓS CONSTATAR QUE HAVIA ACABADO O COMBUSTÍVEL, FUGIRAM A PÉ;
QUE O INTERROGANDO LIGOU PARA SEU IRMÃO GONÇALO LEVAR COMBUSTÍVEL ATÉ O LOCAL ONDE ESTAVA
;
QUE GONÇALO NÃO TINHA CONHECIMENTO NENHUM QUE O INTERROGANDO HAVIA PRATICADO O ROUBO; QUE GONÇALO LEVOU COMBUSTÍVEL PARA O INTERROGANDO
;
QUE RAIANE, A QUAL É ENTEADA DE GONÇALO FOI JUNTO ATÉ O LOCAL
;
QUE RAIANE TAMBÉM NÃO TINHA CONHECIMENTO DO ROUBO
; QUE GONÇALO AINDA PERGUNTOU O MOTIVO DO INTERROGANDO ESTAR NERVOSO, SENDO QUE O INTERROGANDO RESPONDEU QUE ERA PORQUE HAVIA ANDADO MUITO NAQUELA NOITE;
QUE APÓS COLOCAR COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO O INTERROGANDO LEVOU RAIANE JUNTO NO AUTOMÓVEL, POIS RAIANE MORA PRÓXIMO A SUA RESIDÊNCIA E IRIA LHE DAR UMA CARONA
; QUE FORAM ABORDADOS PELA POLICIA MILITAR NO TREVO DE ENTRADA PARA O BAIRRO OSMAR CABRAL; QUE DURANTE A BUSCA VEICULAR FORAM LOCALIZADOS NO PORTA LUVA DE SEU VEÍCULO OS CELULARES QUE FORAM ROUBADOS DAS VÍTIMAS; QUE O INTERROGANDO NÃO SABIA QUE OS DOIS INDIVÍDUOS HAVIAM ESCONDIDO OS CELULARES NO PORTA LUVAS DO CARRO; QUE COM RELAÇÃO AOS OUTROS DOIS COMPARSAS O INTERROGANDO NOVAMENTE AFIRMA QUE NÃO SABE ONDE MORAM, NÃO SABE NOME, TAMPOUCO APELIDO APESAR DE TEREM PRATICADO O ROUBO JUNTOS. (...)”
(Id. 304769523, p. 37).

Confirmando essa narrativa, Júnior relatou em
juízo
:

“(...)
Juiz
: Qual que é o envolvimento da Raiane nesse fato todo?
Júnior
: Só isso mesmo que ela falou
.
Juiz
: O que que ela falou? O senhor estava ouvindo de lá? Dava de ouvir?
Júnior
: Não.
Juiz:
O que que ela falou então?
Júnior
: No dia que foi lá, acabou a gasolina do meu carro.
Juiz:
Certo.
Júnior
: Os guris entraram no carro...
Juiz:
E por que que o senhor pediu para ela entrar? Ela servia de álibi para o senhor? Se a polícia parasse, falasse, não, estava com essa mulher. Era isso, é? Era essa a intenção do senhor?
Júnior
: Não.
Juiz:
Não. Qual que era a intenção do senhor?
Júnior
: Não, nem pensei que ia parar, até porque eu não sabia que tinha nada no meu carro que poderia me comprometer. (...)
Juiz
: Tinha alguma mulher lá na parada? No roubo?
Júnior
: Não.
Juiz
: Raiane estava?
Júnior
: Não estava.
Juiz
: Não tinha mulher nenhum?
Júnior
: Não
. (...)”
(Id. 304769525).

O policial militar
Sérgio Denis Correa
, ouvido em
juízo
, não presenciou o crime, e seu depoimento se ateve a relatar a abordagem do veículo e a apreensão dos bens subtraídos. Não trouxe, portanto, elementos que pudessem comprovar a efetiva participação da apelada na empreitada criminosa. Veja-se:

“(...)
Sérgio
: É, a gente é como é, foi radiado aí, né, sobre esse roubo aí, aí a gente adentrou a meia das coisas, estava ali, pela proximidade, né? Aí quando avistamos o veículo, estava sentido Pedra já. Aí nós fizemos abordagem, onde foi localizado todos os pertences né?
Defensora
: Os objetos?
Sérgio
: Isso.
Defensora
: Na posse de quem?
Sérgio
: Estava no veículo. (...)”
(Id. 304769525).

Desse modo, as provas produzidas em
juízo
, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, não respaldam a acusação, pois não corroboram a frágil prova indiciária colhida na fase
pré-processual
. Tal cenário reforça a insubsistência do arcabouço probatório para amparar um édito condenatório, mormente ante o que prescreve o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos apurados na fase
investigativa
.

Sobre o tema, trago a jurisprudência desta Corte:

“(...)
A condenação penal exige prova segura e inequívoca de autoria, não se admitindo decisão condenatória baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, nos termos do art. 155 do CPP
. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0005517-57.2012.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02.09.2025, DJe 05.09.2025).

Dessarte, verifico que não há prova contundente que aponte com a segurança necessária a apelada como autora ou partícipe do crime de roubo majorado que lhe foi imputado, de modo que o conjunto probatório é insuficiente para alicerçar uma decisão condenatória.

Nesse sentido, o próprio art. 386, VII, do Código de Processo Penal determina a absolvição quando não existir prova suficiente para a condenação, como é o caso dos autos.

Defrontando-se com esse cenário, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) 1. A vinculação do acusado ao veículo utilizado na prática delitiva, sem outros elementos de prova seguros, não autoriza a condenação criminal. 2.
A ausência de reconhecimento pessoal, de testemunhas presenciais ou de registros de imagem capazes de identificar o agente inviabiliza o juízo de certeza exigido para a condenação
. 3.
Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando a prova da autoria é insuficiente e baseada exclusivamente em indícios frágeis
. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0037647-90.2018.8.11.0042, Rel. Conv. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 08.10.2025, DJe 10.10.2025).

“(...)
A ausência de provas autônomas, consistentes e produzidas sob o crivo do contraditório impõe a absolvição do réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo
. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1017001-86.2023.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJe 10.10.2025).

“(...) 2.
A ausência de ratificação em juízo impede que o reconhecimento extrajudicial sirva como base exclusiva para condenação
. 3.
A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria; diante da dúvida, prevalece o princípio do in dubio pro reo
.

(...)”
(TJMT, ApCrim n. 0001726-81.2018.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 30.09.2025, DJe 06.10.2025).

Diante disso, como não há nos autos provas judicializadas capazes de demonstrar que a apelada tenha efetivamente praticado ou participado da conduta delitiva descrita na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026